Tribunal: TJDFT
Processo: 0747710-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO DEVEDOR. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE DE AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTIDA. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OBSCURIDADE. SANEAMENTO DO VÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, a fundamentação adotada no aresto se pautou na constatação de que, a despeito de auferirem renda considerável, os devedores não demonstram intenção de quitar suas dívidas, inclusive porque, conquanto sustentem que a saúde financeira da família se encontra comprometida, assumiram obrigações que comprometeram ainda mais o orçamento familiar. No caso, o decréscimo da capacidade contributiva justificaria a propositura de ações de revisão de alimentos, ou até mesmo de exoneração, haja vista a ausência de demonstração de uma das condições para manutenção da pensão em relação à primogênita.
2.1. As vultosas pensões alimentícias – que somam cerca de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) –, assumidas de forma voluntária após a propositura da presente execução, destinadas a filhos de 26 e 25 anos de idade, sendo que a primogênita já se encontra formada em Medicina e trabalhando na área, não podem servir de justificativa para que o devedor sustente não possuir condições de adimplir a dívida perante condomínio residencial, razão pela qual não devem compor o decote para fins de estabelecimento da base de cálculo da penhora salarial.
3. Assim, a obscuridade apontada é sanada para que fique esclarecido que, para fins de cálculo da renda líquida do embargado, devem ser descontados tão somente os encargos previdenciários e tributários.
4. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.